Tribunal: TJSP
Processo: 2107283-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA - Requerimento do benefício formulado diretamente em fase recursal – Afirmação do coagravante Adão Luís de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Documentos demonstrando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA - Requerimento do benefício formulado diretamente em fase recursal – Afirmação do coagravante Adão Luís de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Documentos demonstrando que a renda mensal auferida pelo recorrente era inferior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugná-la, na forma legal hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira do recorrente – Gratuidade concedida.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo - Súmula 481 do STJ – Existência, nos autos, de documentos comprobatórios da impossibilidade financeira da empresa executada, que se encontra em regime de recuperação judicial, de arcar com as custas processuais – Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal – Gratuidade concedida.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO - Insurgência dos recorrentes – Questão alegada nas razões do recurso não apreciada em primeiro grau de jurisdição, na decisão hostilizada – Impossibilidade de apreciação desta matéria, em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Precedente do TJ-SP – Recurso não conhecido, neste aspecto.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA ATOS CONSTRITIVOS - Impossibilidade de se rediscutir a referida competência - Questão acobertada pelos efeitos da preclusão – Artigos 505 e 507 do novo CPC – Alegação de incompetência já afastada por esta Câmara, no julgamento do agravo de instrumento sob no 2013167-84.2022.8.26.0000 – Decisão mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
PENHORA – APOSENTADORIA – Alegação do coexecutado de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, por se tratar de aposentadoria, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC – O executado não comprovou a impenhorabilidade desta verba, ônus que lhe cabia - Extrato bancário por ele apresentado não indica, sequer, o crédito de valores correspondentes à aposentadoria - O fato de o executado receber aposentadoria na mesma conta bancária em que o valor foi bloqueado não gera a impenhorabilidade absoluta dos valores nela creditados, considerando que eventual reserva de capital nela existente é passível de penhora – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.